Tribunal: STF
Processo: Rcl 35594
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal manifesta nos autos do ARE nº 1.049.591, em que se determinou a aplicação dos temas nºs 339 e 492 da repercussão geral. Não ocorrência. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08)



    3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, autoriza aplicação ipso facto da multa processual por litigância de má-fé quando irrisório o valor da causa (CPC, art. 80, II, c/c o art. 81, caput , § 2º).



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.